Tribunal: TJES
Processo: 0006004-21.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006004-21.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO LANZETTI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0006004-21.2019.8.08.0024

APELANTE: LEANDRO LANZETTI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO

(
ARTIGO 155,
CAPUT,

NA FORMA D
O ART.
71,
DO
CÓDIGO PENAL
).
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. FURTO DE CARNE. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 10% DO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.
D
OSIMETRIA. DESVALORAÇÃO
DOS
MOTIVOS. SUBTRAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE DROGAS E SUSTENTO DO VÍCIO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DESVALORAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CARNE FURTADA DESCARTADA. NÃO RESTITUIÇÃO DA RES FURTIVA NÃO AUTORIZA EXASPERAÇÃO DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. O princípio da insignificância teve as suas diretrizes instituídas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sendo elas: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada. Precedentes STF.

2. O valor da
res furtiva
ultrapassa o parâmetro adotado pela jusrisprudência para incidência do princípio da insignificância, visto que constitui valor superior ao percentual de 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, razão pela qual não se configura o requisito da inexpressividade da lesão ao bem jurídico, o que obsta o reconhecimento da atipicidade material do delito.

3. O apelante responde a outras ações penais, inclusive ostenta condenação penal por crime de furto, o que revela, também sob o prisma subjetivo, que não é possível se falar em ausência de reprovabilidade da conduta, ou em inexpressividade da lesão jurídica, impossibilitando a aplicação do Princípio da Insignificância.

4. Em atenção ao Princípio da Individualização da Pena, insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Carta Magna, a fixação da pena-base deve observar parâmetros proporcionais e razoáveis.

5. A Corte Superior de Justiça rejeita a valoração negativa dos motivos do crime patrimonial apenas porque praticado para fomentar a aquisição de drogas. Além de não demonstrar relação direta com o furto, com efeito, o tratamento atual conferido pelo ordenamento jurídico ao usuário de entorpecente dirige-se a um modelo terapêutico, não mais repressivo, e sim voltado à recuperação. Precedentes STJ.

6. O fato da vítima não ter tido restituída inteiramente a
res furtiva
não autoriza a exasperação da pena-base pelas consequências do delito, visto que a subtração de coisa alheia móvel constitui elementar do próprio tipo penal violado, de natureza patrimonial. Precedentes STJ.

7. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0006004-21.2019.8.08.0024

APELANTE: LEANDRO LANZETTI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto

em face da r. Sentença (Id. 5390194, pp. 245/252), integrada pela decisão de embargos de declaração (Id. 5390194, pp. 309/310), proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória /ES, por meio da qual fora julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o apelante
LEANDRO LANZETTI

pela prática do crime previsto no artigo 155,

caput,

na forma do art. 71, ambos do

Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, em regime aberto, que fora substituída por duas penas restritivas de direitos, e 11 (onze) dias-multa.

Emerge da exordial acusatória (Id. 5390194, Denúncia) que, no dia 05/3/2019, por volta das 10 horas, o denunciado subtraiu para si, uma peça de carne bovina, tipo picanha, 01 (um) pacote com lâminas de barbear, da marca Gillette Mach 3, do estabelecimento do Supermercado Extrabom, localizado no Bairro Goiabeiras, Vitoria/ES.

Consta que o denunciado ingressou no estabelecimento, dirigiu-se ao setor de carne, pegou a peça de picanha e a colocou em uma cesta. Em seguida, pegou 01 (um) pacote de biscoitos, 01 (um) refrigerante e 01 (um) pacote com lâminas de barbear. Após recolher as mercadorias descritas, o denunciado procurou um local mais reservado do estabelecimento, onde não havia câmeras visíveis, e ocultou a peça de picanha por baixo de suas vestes e o pacote com lâminas de barbear no bolso. Logo depois, o denunciado passou pelo caixa e pagou apenas pelo pacote de biscoitos e refrigerante, saindo do estabelecimento sem efetuar o pagamento da peça de picanha e o pacote de lâminas de barbear. No entanto, um dos funcionários do estabelecimento viu o denunciado, o seguiu e, ao abordá-lo, questionou sobre a peça de picanha. O denunciado relutou um pouco, mas tirou a peça de picanha de baixo das roupas que vestia e a devolveu. Quando o funcionário pediu ao denunciado para acompanhá-Io, ele tentou se evadir, mas foi contido. Realizada busca pessoal, foi encontrado no bolso do denunciado o pacote de lâminas de barbear e, na bolsa que ele levava consigo, foi apreendida outra peça de carne bovina, tipo picanha, com etiqueta do Supermercado OK. Apurou-se, ainda, que, no mesmo dia 05 de março de 2019, mais cedo, o denunciado se dirigiu ao estabelecimento comercial do Supermercado OK, localizado na Av. Nossa Sra. da Penha, Bairro Barro Vermelho, Vitória/ES, de onde subtraiu uma peça de picanha.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso, não se discute a materialidade e a autoria delitiva, que são, portanto,
incontroversa
s
.

A controvérsia recursal reside na aplicabilidade, ou não, do
princípio da insignificância
(ou da bagatela), o qual, como cediço, é reconhecido na seara do direito penal, tendo como intuito considerar atípicas condutas que, apesar de se amoldarem integralmente a um dos tipos previstos nas normas penais incriminadoras, seriam inofensivas ou lesariam o bem jurídico tutelado de maneira tão ínfima que não mereceriam sanção pelo direito penal. Em tais situações, haveria a exclusão da tipicidade material, diante da ausência de relevância penal da lesão provocada ao bem jurídico.

Oportuno registrar, ainda, que o princípio da insignificância teve as suas diretrizes instituídas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sendo elas: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (HC 136896, Relator: Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016).

Nesse contexto, de acordo com o Auto de Apreensão (Id. 5390194, p. 23), o valor de cada um dos bens subtraídos corresponde a: i) Pacote de lâminas de barbear, R$ 25,90 (vinte e cinco reais e noventa centavos); ii) peça de picanha furtada do Supermercado Extrabom, R$ 86,13 (oitenta e seis reais e treze centavos); e iii) peça de picanha furtada do Supermercado OK, R$ 48,94 (quarenta e oito reais e noventa e quatro centavos). Dessa forma, o valor total da
res furtiva
perfaz o montante de R$ 160,97 (cento e sessenta reais e noventa e sete centavos), equivalente a 16,12% do salário-mínimo vigente à época do cometimento do delito, que era de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais).

À vista disso, há que se reconhecer que o valor da
res furtiva
ultrapassa o parâmetro adotado pela
jurisprudência para incidência do princípio da insignificância, visto que
constitui valor superior a
o percentual de
10%
(dez por cento)
do salário-mínimo vigente à época d
os fatos
, razão pela qual não se configura o requisito da inexpressividade da lesão ao bem jurídico, o que obsta o reconhecimento da atipicidade material do delito.

Além disso, em consulta ao Sistema EJUD, verifica que o apelante responde a outras ações penais, inclusive fora condenado pela prática de crime de furto na ação penal nº 0003050-32.2016.8.08.0048, o que revela, também sob o prisma subjetivo, que não é possível se falar em ausência de reprovabilidade da conduta, ou em inexpressividade da lesão jurídica, impossibilitando a aplicação do Princípio da Insignificância.

À luz de tal cenário, ressalto que a utilização de tais critérios encontra respaldo na jurisprudência deste eg. TJES:

“
[...]. 2. Ademais, a jurisprudência da c. Corte Superior não admite a aplicação do princípio da insignificância se o valor da res furtiva equivale a mais de 10 % (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época do fato, isso porque a lesão jurídica provocada não é inexpressiva. 3. Na hipótese dos autos, trata-se de situação que não atrai a incidência excepcional do princípio da insignificância, uma vez que o valor da res furtiva supera o percentual de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, não sendo possível a aplicação do Princípio da Bagatela. [...]. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 031170009240, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/06/2022, Data da Publicação no Diário: 07/07/2022)”

“
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - TENTATIVA - HONORÁRIOS DATIVO - RECURSO DESPROVIDO. [...
].
2. A existência de registros criminais trata-se de fator desabonador da conduta do agente e a somatória dos bens subtraídos não se trata de quantia desprezível. A conduta praticada revela, por si só, seu desvalor, merecendo, assim, a devida reprimenda legal, sob pena de representar esta decisão judicial verdadeiro estímulo a esta corriqueira prática criminosa, inviável, portanto, a aplicação do princípio da insignificância ao caso em testilha.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050170070986, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/05/2022, Data da Publicação no Diário: 06/06/2022)”

Por tais razões, não há que se falar em incidência do princípio da insignificância.

Superada tal aresta, a Defesa requer seja neutralizada a desvaloração dos vetoriais dos motivos do crime e consequências do crime, redimensionando-se a reprimenda basal para o patamar mínimo legal.

Ora, em atenção ao Princípio da Individualização da Pena, insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Carta Magna, a fixação da pena-base deve observar parâmetros proporcionais e razoáveis.

Destaque-se, ainda, que não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

Na hipótese em comento, o Juízo sentenciante desvalorou os moduladores dos motivos, circunstâncias e consequências do crime, havendo fixado a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

O sopesamento negativo do vetorial
motivos do crime
fora arregimentado no interrogatório do apelante em Juízo.

Nesse contexto, insta salientar que, na esfera judicial (Id. 5390194, mídia anexa), o acusado confessou a prática delitiva, havendo declarado que
“subtraiu a carne para vender e/ou trocar por droga; que estava em situação de rua, usando ‘crack’, o que
o
motivou a subtrair a peça de picanha; que subtraiu picanha porque é fácil de vender, mesmo o povo sabendo que é errado; que vende pela metade do preço e tem gente que mesmo sabendo ser fruto de furto, compra, por isso subtraiu”.

Sobre o tema, a jurisprudência da Corte Superior de Justiça rejeita a valoração negativa dos motivos do crime patrimonial
“apenas porque praticado para fomentar a aquisição de drogas. Além de não demonstrar relação direta com o furto, com efeito, o tratamento atual conferido pelo ordenamento jurídico ao usuário de entorpecente dirige-se a um modelo terapêutico, não mais repressivo, e sim voltado à recuperação” (AgRg no AREsp n. 1.101.379/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2017, DJe de 23/8/2017.)

Dessa forma, revela-se inidônea a desvaloração do modulador dos motivos, devendo, pois, ser neutralizado.

Por sua vez, revela-se idônea e escorreita a negativação do vetorial das
circunstâncias do crime
, arregimentada no fato de que o local escolhido para ser vítima, é composto por várias pessoas, que estavam em atividade laborativa.

Por fim, o modulador das
consequências do crime
fora desvalorado sob o fundamento de que a peça de proteína subtraída do Supermercado OK precisou ser descartada, consoante Auto de Descarte (Id. 5390194, p. 63).

Nesse cenário, o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que
“o fato d
a
vítima não ter tido restituída inteiramente a res furtiva não autoriza a exasperação da pena-base pelas consequências do delito, visto que a subtração de coisa alheia móvel constitui elementar do próprio tipo penal violado, de natureza patrimonial”. (AgRg no REsp n. 2.067.325/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023.)

Desta feita, o fato da peça de carne bovina ter sido descartada não é fundamento idôneo para desvalorar o vetorial consequências, devendo, pois, ser neutralizado.

Assim sendo, procedo ao refazimento da dosimetria.

Na primeira fase, neutralizadas os vetoriais dos motivos e das consequências do crime e mantido o modulador das circunstâncias, majoro a pena na fração 1/8 (um oitavo), fixando a reprimenda basal em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,

Na etapa intermediária, ausentes agravantes a serem abalizadas. Presente a atenuante da confissão (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB), procedo à redução da pena na fração paradigma de 1/6 (um sexto), fixando a pena em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, que torno definitiva, ante a inexistência de causas de diminuição e de aumento de penas a serem sopesadas.

Reconhecido o crime continuado, nos termos do art. 71, do Código Penal, aplico a pena de apenas de um dos crimes de furto, aumentando-a em 1/6 (um sexto), fixando a reprimenda definitiva em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Mantenho o regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Presentes os requisitos cumulativos do art. 44, do Código Penal,
substituo
a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direito, consistentes em
(a) prestação de serviços à comunidade
e
(b) interdição temporária de direitos,
a serem regulamentadas pelo juízo da execução.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso para redimensionar a reprimenda imposta ao apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator.